Tribunal: STF
Processo: HC 250321
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ameaça. Medida protetiva de urgência. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento Precedentes. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de D.C.M. e M.L.C.M. contra decisão monocrática do Relator do RHC 205.403/SP do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário (evento 3).



    As pacientes estão sendo investigadas pela suposta prática do crime de ameaça, disposto no art. 147 do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea e de elementos comprobatórios para a manutenção das medidas protetivas. Assevera que o inquérito policial originado foi arquivado por ausência de lastro probatório mínimo, mas as medidas protetivas de urgência foram mantidas parcialmente. Argumenta que as pacientes sofrem graves prejuízos, visto que há risco latente de prisão preventiva devido à natureza da decisão. Aponta que a beneficiada pelas medidas provoca constantemente as pacientes, visando perturbar o sossego e criar oportunidades para acusá-las de violação. Requer, em medida liminar e no mérito, a imediata revogação das medidas protetivas de urgência e o consequente arquivamento dos autos respectivos.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...)



    Havendo constatação da prática de violência contra pessoa idosa, poderá o juiz, aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, medidas protetivas de urgência, visando à proteção da ofendida, de seus familiares e, inclusive, de seu patrimônio, nos termos da Lei 11340/06. 



    In casu, apesar do arquivamento do inquérito policial, foram mantidas as medidas protetivas pelo Juízo de origem, sob os seguintes fundamentos:



    "Em que pese o arquivamento do inquérito Policial, acerca dos fatos, cumpre ressaltar que as medidas protetivas têm caráter autônomo, não sendo mais necessária a tipificação penal da violência para sua concessão/manutenção, conforme disposto no artigo 19, § 5º, da Lei 11.340/2006, bastando que uma situação de risco seja comprovada. 



    A medida de proteção deverá subsistir até ulterior decisão judicial." (e-STJ, fls. 86).



    O acórdão recorrido acompanhou o Juízo de origem e entendeu que os requisitos para concessão das medidas protetivas ainda se encontram presentes:



    "Consta na representação policial que as pacientes são vizinhas da vítima, e há um histórico de comportamento agressivo por parte das pacientes, relacionadas ao direito de vizinhança. 



    A vítima alega que no dia 11.4.2024, ao sair de sua residência para consulta médica, foi ofendida por T. e D., ao ser chamada de 'demônia', 'safada', 'mentirosa' e 'velha gagá'. No mesmo dia, T. a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave de forma velada, proferindo palavras intimidatórias, como 'você tem irmãos, você tem sobrinhos, você mora sozinha'. Além disso, injuriou novamente a vítima, chamando-a de 'crente safada', 'demônio' e 'sem vergonha'. 



    Em outra ocasião, no dia 22.4.2024, enquanto a vítima recebia um técnico da Vivo para instalar internet em sua residência, D. começou a filmar o técnico. Ao questionar se estava sendo filmado, D. negou, mas posteriormente afirmou que o fez para se proteger caso a vítima a acusasse de cortar os fios de energia. 



    No dia seguinte, D. deu um chute no portão da vítima e proferiu ameaças, dizendo 'vou acabar com você!'. 



    A vítima afirma que as provocações, xingamentos e ameaças são recorrentes e presenciadas por todos os demais vizinhos, apesar do clima de 'lei do silêncio' que impera no local. 



    Além disso, foi informada por M. de L., mãe de D., que não é para a vítima pisar mais na calçada dela, sob pena de 'ter problemas'. 



    Conforme antecipado por ocasião do pleito liminar, a r. decisão (fls. 85/89) ora impugnada está fundamentada, conforme preceitua o art. 93, inciso IX da Constituição Federal, não se vislumbrando ilegalidade ou teratologia, destaca- se: 



    '(...) Diante dos argumentos da Defensoria Pública do Estado às páginas 74/75, REVEJO parcialmente a decisão de páginas 37/40, isto porque a vítima e averiguadas são vizinhas, impedindo a viabilização do distanciamento necessário. Aplico, tão somente, às averiguadas a medida proibitiva: (b) de manter qualquer tipo de contato, por qualquer meio de comunicação e mesmo por intermédio de terceiros; nos termos do artigo 22, III, 'b' da Lei 11.340/06. Em que pese o arquivamento do inquérito Policial, acerca dos fatos, cumpre ressaltar que as medidas protetivas têm caráter autônomo, não sendo mais necessária a tipificação penal da violência para sua concessão/manutenção, conforme disposto no artigo 19, § 5º, da Lei 11.340/2006, bastando que uma situação de risco seja comprovada. A medida de proteção deverá subsistir até ulterior decisão judicial. Assim, no prazo de 180 dias, contados do dia 3/5/2024, a vítima deverá ser notificada para se manifestar acerca da persistência do risco à sua integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral.(...)'



    Observa-se que a imposição das medidas protetivas basearam-se na gravidade concreta dos fatos relatados pela vítima, visando a preservação da integridade física e psíquica. 



    Nota-se que, ao menos por ora, as medidas aplicadas em favor da vítima são suficientes e eficazes, ao menos nesse juízo sumário. É certo que o artigo 19, §5º, da Lei n. 11.340/06 estabelece que 'as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência'. 



    O referido artigo 19, da Lei Maria da Penha, reforçou o caráter autônomo das medidas protetivas de urgência, sendo prescindível a existência de inquérito policial ou ação penal para a sua subsistência, mas apenas de risco à integridade física ou psicológica da vítima, como é o caso dos autos, sendo certo que a ofendida informou seu interesse na manutenção das medidas, bem como que vem sofrendo 'perturbação' pela família do paciente. 



    A par disso, observo que as medidas protetivas de urgência impostas em desfavor das pacientes, consistentes em proibição de aproximação e de contato com a ofendida, não possuem o condão de restringir, de forma desproporcional, a sua liberdade de ir e vir, o que reforça a inexistência de qualquer ilegalidade na sua manutenção. 



    Cumpre recordar, ainda, que as medidas protetivas de urgência não tem durabilidade indefinida, pois são para manter a higidez física e moral da vítima, até mesmo para evitar utilização indevida dessas medidas salutares. Inexiste um tempo certo, depende do caso concreto." (e-STJ, fls. 137-140)



    Como se observa, foi apresentada fundamentação concreta no sentido de que as medidas protetivas de urgência seriam necessárias para o fim de coibir a violência supostamente praticada pelas recorrente contra a vítima, pessoa idosa. 



    A existência do temor da vítima revela a necessidade de resguardar sua integridade física e psicológica, não configurando constrangimento ilegal. 



    Da mesma forma, não há que se falar em prejuízo às recorrente em relação aos seus direitos, visto que a medida restritiva se dá apenas de manter qualquer tipo de contato, por qualquer meio de comunicação e mesmo por intermédio de terceiros, com a vítima. 



    Ora, a limitação aplicada às recorrentes não impedem a convivência, inclusive na vizinhança, desde que se abstenham de manter contato com a vítima.



    Por outro lado, não há como falar que a vítima não sofre nenhum risco em caso de revogação da medida protetiva, pois a análise dos autos revela animosidade entre elas.



    A jurisprudência desta Casa tem dado relevância à palavra da vítima nos casos de violência doméstica ou familiar, até porque esse tipo de conduta geralmente não é praticada na presença de terceiros ou por alguma forma que facilite a produção de provas.



    (...)



    Constatada, pois, a existência de animosidade entre as partes, a inviabilizar qualquer tipo de convivência pacífica, é aconselhável a manutenção das medidas protetivas originalmente fixadas, por prazo indeterminado.



    As recorrentes alegam, também, que as medidas protetivas não podem se perpetuar, porque possuem natureza cautelar e acessória, apenas para assegurar o resultado de um processo criminal, situação que impede que sejam mantidas quando não há persecução criminal. 



    Ocorre que é assente o entendimento segundo o qual é possível a manutenção de medidas protetivas de urgência, mesmo em caso de não haver mais nenhuma investigação ou ação penal pendente, isto é, de forma autônoma, entendendo-se pela ausência de caráter acessório delas.



    Verifica-se, assim, que as medidas protetivas possuem natureza cível e autônoma, por seu caráter de tutela inibitória. Dito de outra maneira, a definição da natureza jurídica é exclusivamente cível para as medidas protetivas do art. 22, 23 e 24 da Lei Maria da Penha, sendo a melhor que se amolda ao princípio da eficiência e segurança jurídica. 



    Fora isso, tem índole satisfativa e inibitória, tendo em vista não servir de instrumentalidade a outro processo civil ou criminal, haja vista não se buscar, necessariamente, a eficácia prática da tutela principal. Logo, deve seguir as regras do CPC/2015, nos termos dos arts. 13 e 22, § 4º, da Lei 11.340/2006.



    Essa natureza propicia uma ampliação do espectro de proteção da Lei Maria da Penha, em comparativo com as medidas do regime cautelar criminal, o que ressalta a ausência de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado pelo texto legislativo em exame. 



    De mais a mais, verificar, neste recurso, a existência ou a veracidade dos atos de violência assentados nas instâncias ordinárias demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente